Tribunal: TJMT
Processo: 1014429-69.2023.8.11.0000
Órgão julgador: PEDRO SAKAMOTO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-08-22
Data de publicação: 2023-08-24

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1014429-69.2023.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins, Crimes do Sistema Nacional de Armas]
Relator:
Des(a).
PEDRO SAKAMOTO

Turma Julgadora:

[DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[BRENO ALMEIDA CARLOS - CPF: 986.188.061-53 (ADVOGADO), ZAQUEU ALBINO DE SOUZA - CPF: 481.827.101-20 (PACIENTE), JOAO MATEUS FREITAS COSTA - CPF: 703.675.471-04 (ADVOGADO), JUIZO DA 3 VARA CRIMINAL DE MIRASSOL D OESTE (IMPETRADO), JUÍZO DA 3a VARA DA COMARCA DE MIRASSOL D'OESTE (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), MILENE MANACA - CPF: 060.196.481-09 (TERCEIRO INTERESSADO), BRENO ALMEIDA CARLOS - CPF: 986.188.061-53 (IMPETRANTE), JOAO MATEUS FREITAS COSTA - CPF: 703.675.471-04 (IMPETRANTE), 4 Vara Criminal da Comarca de Cáceres (IMPETRADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

PEDRO SAKAMOTO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

HABEAS CORPUS
– TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O MESMO FIM – PRISÃO PREVENTIVA DECRETADA – NULIDADE DA DECISÃO, EM RAZÃO DA INCOMPETÊNCIA – INVIABILIDADE - ALEGAÇÃO DE EXCESSO DE PRAZO – INOCORRÊNCIA – AUSÊNCIA DE DESCASO DA ACUSAÇÃO OU DA AUTORIDADE COATORA NA CONDUÇÃO DO FEITO – CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO - MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO – INVIABILIDADE – REQUISITOS E PRESSUPOSTOS DA PRISÃO PREVENTIVA PRESENTES -
ORDEM DENEGADA
,
COM RECOMENDAÇÃO

DE URGÊNCIA À AUTORIDADE APONTADA COMO COATORA.

“(...)1. No caso de reconhecimento de incompetência, ainda que absoluta, é possível ao Juízo competente ratificar os atos decisórios praticados pelo órgão incompetente, inclusive o recebimento da denúncia. Precedentes do STJ e do STF. 2. Agravo regimental desprovido.
(STJ - AgRg nos EDcl no AREsp: 1520223 SP 2019/0169625-7, Relator: Ministra LAURITA VAZ, Data de Julgamento: 15/09/2020, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 29/09/2020).

A caracterização ou não de excesso de prazo da prisão cautelar é questão cujo enfrentamento depende da análise de uma série de fatores, como a complexidade do caso, a ocorrência de eventuais percalços procedimentais justificáveis, a contribuição do próprio acusado ou de sua defesa para a morosidade processual, entre outros.

Uma vez demonstrada a necessidade de resguardar a ordem pública, torna-se incabível a substituição da prisão pelas medidas cautelares alternativas previstas no art. 319 do CPP.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de
habeas corpus
, com pedido de liminar, impetrado em benefício de
Zaqueu Albino de Souza
, apontando como autoridade coatora o Juízo da 3a Vara da Comarca de Mirassol D’Oeste/MT.

O paciente teve a sua prisão preventiva decretada em razão da suposta prática dos crimes previstos nos art. 33 e 35 da Lei 11.343/2006.

Os impetrantes alegam que o paciente está segregado há aproximadamente 8 meses, sem que tenha havido a prolação da sentença, caracterizando, assim, o excesso de prazo.

Além disso, aduz que o decreto preventivo deve ser considerado nulo, visto que foi decretada por autoridade incompetente e que tem por consequência a nulidade de todos os atos decisórios, os quais não admitem validação, sob pena de ofensa ao princípio do juiz natural.

Por fim, pede pela substituição da medida segregatória por cautelares alternativas à prisão, previstas no artigo 319 do Código de Processo Penal.

Diante de tais asserções, requer a concessão da ordem de
habeas corpus
(ID. 172806156).

Documentos juntados aos IDs. 172806157 a 172806166.

O pleito liminar foi
indeferido
ao ID. 173057161.

A autoridade apontada como coatora prestou informações (ID. 175855699).

Instada a se manifestar, a Procuradoria-Geral de Justiça manifestou pela
denegação
da ordem (ID. 177612163).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Configurados os pressupostos de instauração e desenvolvimento válido do processo, conheço do
habeas corpus
.

Inicialmente, os impetrantes alegam que ante o reconhecimento da incompetência do juízo, a prisão preventiva deve ser considerada nula, já que não admite validação, sob pena de ofensa ao princípio do juiz natural. Todavia, tal insurgência não merece prosperar.

Segundo a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, no caso de reconhecimento de incompetência, ainda que absoluta, é possível ao Juízo competente ratificar os atos decisórios praticados pelo órgão incompetente, inclusive o recebimento da denúncia. A propósito:

“(...)1. No caso de reconhecimento de incompetência, ainda que absoluta, é possível ao Juízo competente ratificar os atos decisórios praticados pelo órgão incompetente, inclusive o recebimento da denúncia. Precedentes do STJ e do STF. 2. Agravo regimental desprovido. (STJ - AgRg nos EDcl no AREsp: 1520223 SP 2019/0169625-7, Relator: Ministra LAURITA VAZ, Data de Julgamento: 15/09/2020, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 29/09/2020).

Logo, não se verifica qualquer ilegalidade ou nulidade da decisão que decretou a prisão preventiva do paciente.

Em relação ao aventado excesso de prazo, destaca-se que o STJ, em reiterados julgados, tem sufragado entendimento que o excesso de prazo deve ser analisado em observância às peculiaridades de cada caso, como por exemplo, quantidade de réus, de defensores, tipo de provas a produzir e a conduta das partes, sem perder de vista os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade. Além disso, os prazos não são contados individualmente, mas de forma global.

Nesse sentido:

“(...) 4. Os prazos estabelecidos para finalização do inquérito e consecução da instrução probatória são utilizados como parâmetro geral e interpretados sob a ótica do princípio da razoabilidade, segundo o qual se justifica eventual dilação de prazo para o deslinde da marcha processual, decorrente das especificidades do caso concreto. Na espécie, constata-se que o caso é complexo e segue o trâmite de forma regular, não havendo desídia do juízo de primeiro grau na condução do processo, tampouco pedidos protelatórios do Ministério Público. (...)” (N.U 1014452-15.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, LUIZ FERREIRA DA SILVA, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 05/07/2023, Publicado no DJE 07/07/2023).

No caso em apreço, o paciente aguarda há alguns meses a prolação de sentença, mas, a prisão provisória perdura por aproximadamente 13 meses, prazo esse que não se revela excessivo frente as peculiaridades do caso:
fato envolvendo tráfico de drogas, associação para o tráfico, crime ambiental e posse de munições de calibre permitido e restrito
. Ressalta-se que, segundo consta nos elementos de prova encartados, houve a realização de perícia nas drogas, nos pássaros e munições, fato que, por si só, causa certo retardo na tramitação do feito.

Deve o juízo zelar pelo fiel cumprimento das normas processuais vigentes, em tempo hábil, célere, com finalidade de promover o devido contraditório e evitar futuras nulidades por cerceamento de defesa. Contudo, existem circunstâncias de casos específicos, que naturalmente retardam a conclusão da instrução processual, como a necessidade de intimações, realização de perícias, análise de pedidos diversos, redesignação de audiências e realização de diligências.

Como bem salientado pela d. PGJ, especialmente em relação ao retardo para a prolação de sentença, neste caso, percebe-se que a Resolução TJMT/TP no. 02, de 09 de maio de 2023, disponibilizada na data de 11/05/2023, edição DJe no. 11459, que alterou em parte, as Resoluções TJMT/TP no. 11/2018 e TJMT/OE no. 03/2020, que dispõem sobre a competência das Varas Criminais da Comarca de Cáceres e altera a Resolução TJMT/OE no. 03/2022, estabeleceu competência privativa da Quarta Vara Criminal da Comarca de Cáceres para processar e julgar os delitos de tóxicos, exceto os de menor potencial ofensivo, ocorridos nas comarcas e municípios do Polo II (Araputanga, Comodoro, Jauru, Mirassol D'Oeste, Porto Esperidião, Pontes e Lacerda, Rio Branco, São José dos Quatro Marcos e Vila Bela da Santíssima Trindade).

Em informações a i. Juíza que atua perante a Quarta Vara Criminal da Comarca de Cáceres, inclusive, informou que
“o feito está concluso para sentença e a demora a prolação desta se justifica pelo excessivo volume de ações penais de réu preso em fase de sentença que foram recentemente distribuídas para a 4a vara criminal”
. (ID. 175855699).

Percebe-se, portanto, que diversas comarcas precisaram declinar ações penais referentes a delitos de tóxico para a Quarta Vara Criminal da Comarca de Cáceres, fato que, consequentemente, gera o assoberbamento de processos na vara e causa risco à prestação jurisdicional.
Não se trata de desídia estatal
, como sustenta o impetrante, mas, mera fase de readaptação.

Por fim, não obstante os argumentos trazidos pelo impetrante
, in casu,
não visualizo eventual possibilidade de aplicação de medidas cautelares menos gravosas, conforme a dicção do art. 319 da Lei Adjetiva Penal, já que insuficientes e inadequadas, diante da necessidade da prisão para resguardar a ordem pública, visto que a prisão preventiva imposta ao paciente está justificada especialmente nas circunstâncias em que ocorreram a apreensão da droga, uma vez que ele era investigado por possuir e manter um ponto de venda de entorpecentes, local onde foi apreendida considerável quantidade de maconha e cocaína, além de outros apetrechos típicos da traficância, além de munições de diversos calibres.

Dessa forma, é imperioso reconhecer a indicação de elementos concretos que abonam a custódia preventiva do paciente, de modo que, estando legitimamente justificada a sua incidência, não há admitir o aventado constrangimento ilegal.

Diante do exposto, em consonância com o parecer ministerial,
denego
a ordem, mas
recomendo
à impetrada que sentencie a ação penal com a máxima urgência, devendo Sua Excelência ser imediatamente comunicada deste acórdão para que adote as providências cabíveis nesse sentido.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/08/2023